Tribunal: STF
Processo: Rcl 46730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração em decisão singular. Reclamação Constitucional. Alegação de ofensa à suspensão nacional dos processos determinada no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046). Posterior comando, pelo juízo reclamado, de suspensão do processo de origem. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada. Omissão. Não ocorrência. Embargos rejeitados.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., contra decisão pela qual julguei prejudicada a reclamação, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista posterior comando de suspensão do processo na origem.



    2. A embargante aduz omisso o julgado, porquanto pleiteado na presente reclamação não apenas o sobrestamento do feito, mas também a anulação da decisão de primeiro grau.



    3. Sustenta que, a despeito da posterior determinação de sobrestamento do feito, a sentença exarada na reclamação trabalhista não deveria ter sido proferida, pois à época o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP deveria ter acatado a decisão posta por esta Suprema Corte no ARE 1.121.633 e determinado o sobrestamento e não proferido sentença de mérito.



    4. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    5. De início, sublinho devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Observo didaticamente registrado, no decisum embargado, que após o ajuizamento da presente reclamação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determinou o sobrestamento do feito, motivo pelo qual não mais subsistiria o ato reclamado apontado na inicial, a evidenciar a perda do objeto do presente feito.



    7. Cumpre assinalar, por relevante, que no paradigma de controle suscitado na presente reclamação foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Nesse contexto, consoante se denota da decisão embargada, a obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    8. Nesses termos, uma vez consignada na decisão embargada a insubsistência do objeto da reclamação constitucional, não há arguir-se vício passível de aclaratórios quanto à necessidade de anulação da decisão de primeiro grau proferida no processo subjacente.



    9. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    10. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora